Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE PARCIALMENTE LIMINAR NA RECLAMAÇÃO Reconsidero a decisão de ID 16622645 que indeferiu a inicial da presente reclamação, a qual, conforme alegado no ID 16645623, não foi interposta contra decisão transitada em julgado. Passo à análise do pedido liminar. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca Ltda contra a Portaria no 160, de 23.03.2020, do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que determinou a Instauração de Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva da Empresa – PAR no 07/2020-SES-DF, em desfavor do reclamante. Alega o reclamante que o ato administrativo afronta o acórdão no 1220132 da 4a Turma Cível (APC 0026088-93.2016.8.07.0018), que deu provimento ao apelo dos réus, Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca Ltda e outros, para julgar improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada com base nos mesmos fatos que, agora, são objeto do Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva - PAR no 07/2020-SES-DF. Requer o reclamante a concessão de liminar determinando: 1) a suspensão dos efeitos da Portaria no 160/2020 e, por conseguinte, do Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva por ela instaurado (PAR no 07/2020-SES-DF - Processo SEI-GDF 00060-00098976/2020-42); 2) o cumprimento do Ofício expedido ao Distrito Federal pelo Dr. Jansen Fialho de Almeida, no Processo n° 0026088-93.2016.8.07.0018, acerca do levantamento definitivo do bloqueio dos créditos relativos ao Contrato 98/2013-SES/DF, a fim de permitir providências para o respectivo pagamento. É o relato sucinto. Decido. Com razão, em parte, o reclamante. O ato administrativo reclamado, Portaria no 160/2020 que instaurou o Processo Administrativo – PAR no 07/2020-SES-DF, fundamenta-se na Nota Técnica no 13/2018, da Diretoria de Processos de Responsabilização de Fornecedores da Secretaria de Saúde do DF, na qual foi recomendada a responsabilização do ora reclamante, Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca Ltda, nos seguintes termos: “Considerando tais registros, podemos analisar tais atos conforme embasamento jurídico que se segue: 1. A improbidade administrativa resta plenamente caracterizada com a violação ao art. 9o, inc. III, da Lei de Licitações (8.666/93), em relação a contratos efetivados pelo Estado com as empresas em que os atores figuram como sócios. 2. Patente a violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal). 3. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, a imposição de penalidade por ato de improbidade prevista no art. 11 da Lei no 8.429/92 prescinde da comprovação do dano ao erário, bastando a configuração do dolo genérico, o qual resta plenamente caracterizado. 4. LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE Artigos 192,193 e 194. 5. LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 Artigo. 9o. É a Nota Técnica.” (ID . 16601831 - Pág. 36) Em sede de análise preliminar, depreende-se que os fatos apurados na Nota Técnica no 13/2018, que fundamenta a instauração do Processo Administrativo em tela, são os mesmos que ensejaram o ajuizamento da ação de improbidade administrativa n° 0026088-93.2016.8.07.0018, julgada improcedente por acórdão transitado em julgado da 4a Turma Cível do TJDFT. Assim, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de afronta ao acórdão no 1220132 da 4a Turma Cível, o que fundamenta o cabimento da presente reclamação, bem como a suspensão dos efeitos do ato administrativo reclamado (CPC/2015 988 II c/c 989 II). Inviável, por outro lado, a concessão de tutela de urgência determinando ao Distrito Federal o pagamento de valores à empresa reclamante, em razão do levantamento definitivo do bloqueio de seus créditos, diante do perigo de irreversibilidade da medida (CPC/2015 300 § 3o). DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro parcialmente pedido liminar e determino suspensão dos efeitos da Portaria no 160/2020 e, por conseguinte, do Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva por ela instaurado (PAR no 07/2020-SES-DF - Processo SEI-GDF 00060-00098976/2020-42), até o julgamento de mérito da presente reclamação. Comunique-se a decisão ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias (CPC/15 989 I e RITJDFT 198). Cite-se o Distrito Federal, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15 989 III). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça (CPC/2015 991 e RITJDFT 200). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator